Tribunal: TJPA
Processo: 0004161-98.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004161-98.2005.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CIDADE NOVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ NO REsp 1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Após suspensão e arquivamento do feito, sobreveio sentença declarando a prescrição intercorrente, com extinção do processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da Fazenda Pública apta a caracterizar a prescrição intercorrente, bem como se a sentença observou a devida fundamentação e os requisitos legais previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e na jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública adotou providências processuais contínuas no curso da execução, inclusive requerimentos de redirecionamento aos sócios e diligências para localização de bens e inventário, demonstrando ausência de inércia.
4. A sentença limitou-se a invocar a prescrição intercorrente de forma genérica, sem delimitar os marcos temporais relevantes para a contagem do prazo prescricional e sem indicar fundamento jurídico concreto, violando o art. 489 do CPC/2015.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe o cumprimento da sistemática fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), o que não ocorreu no caso, uma vez que: (i) não houve intimação pessoal da Fazenda para manifestação prévia; (ii) não se identificou corretamente o termo inicial do prazo prescricional; e (iii) foram desconsiderados atos úteis praticados no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1.

Não configurada a inércia da Fazenda Pública quando demonstrada a prática de atos úteis e tempestivos no curso da execução fiscal.

2.

A decretação da prescrição intercorrente exige fundamentação adequada, com delimitação dos marcos legais e respeito à sistemática do art. 40 da LEF e ao entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS.

3.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem observância dos parâmetros fixados em precedente qualificado do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0004161-98.2005.8.14.0006.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº 0004161-98.2005.8.14.0006, ajuizada pelo ente estadual em face da
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CIDADE NOVA LTDA.

Em síntese, o Estado do Pará pleiteou a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Após tentativa frustrada de localização do devedor, foi requerido o redirecionamento do feito aos sócios
Raimundo Nonato Moda do Nascimento e Edmundo Garcia de Oliveira.

Sobreveio decisão que determinou o arquivamento provisório do processo, e após, ausente manifestação da Fazenda Pública exequente, o feito foi extinto, sendo declarada a prescrição intercorrente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, argumentando, preliminarmente,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, alegando que o decisum limitou-se a invocar tese de precedentes sem delimitar os marcos legais da prescrição e sem considerar os períodos suspensivos e interruptivos, afrontando o art. 489 do CPC.

Aduz, ainda,
violação ao procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais
, por ofensa aos princípios do contraditório e da não-surpresa, pois não teria havido intimação pessoal da Fazenda antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta a inocorrência da prescrição, defendendo que a paralisação do feito decorreu de atos alheios à vontade do exequente, sendo atribuída à morosidade do Judiciário, devendo ser descontado tal período, à luz da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular ou reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, em razão da ausência de interesse público envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O STJ, no julgamento do Resp. 1.340.553/RS,
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais.

Em suma, restou definido que
q
uando a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens penhoráveis, o processo de execução fiscal é suspenso por um ano. Após o período de suspensão, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. Esse prazo é de 5 anos para créditos tributários, conforme a jurisprudência do STJ.

E ainda, a prescrição intercorrente pode ser interrompida por atos que visem a satisfação do crédito, como a citação do devedor ou a efetiva penhora de bens.

Dito isso, faz-se necessário um breve retrospecto do feito executivo em comento.

A ação foi distribuída em 22/06/2005, e o despacho citatório proferido em 13/07/2005.

Em 22/05/2005, foi certificada pelo Oficial de Justiça, a ausência de citação em razão do encerramento das atividades comerciais na localidade em que operava.

Desta decisão, a Fazenda Pública foi intimada apenas em 20/10/2011, a qual, logo em seguida (23/11/2011) requereu o redirecionamento da execução aos sócios.

Tendo em vista notícia nos autos de encerramento das atividades da empresa em virtude de falecimento dos sócios, o juízo determinou a suspensão da ação pelo prazo de 60 dias, para regularização do polo ativo. (18/05/2012)

Por sua vez, a Fazenda Pública exequente requereu ao juízo a determinação de verificação da existência de Inventário aberto em nome do executado falecido na Comarca, e, após, a citação do espólio, na pessoa de seu inventariante. (02/04/2013)

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido, determinando que ao Estado do Pará que apresentasse inventário e bens passiveis de penhora, sob pena de arquivamento. (29/04/2013)

Informando a exequente estar promovendo medidas para localização dos bens (19/06/2013), o feito foi suspenso por um ano, com fundamento no art. 40, §2º da LEF. (27/06/2013)

Transcorrido o prazo a magistrada de piso determinou o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de um ano (02/09/2015)

Findado o prazo de arquivamento, o juízo determinou que o ente público se manifestasse sobre a prescrição e/ou requeresse o que entendesse de direito. (15/06/2021)

Não havendo resposta nos autos, o processo foi sentenciado, declarando a prescrição intercorrente do crédito fiscal. (03/08/2021)

Pois bem. Do apanhado histórico, percebe-se ter havido equívoco na sentença que decretou a prescrição intercorrente. Em que pese o lapso temporal transcorrido, não há como imputar a paralisação do processo a inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

Sobre o tema, confira-se o trecho do precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da inércia do credor em promover o andamento do feito executivo,
hipótese que o Tribunal de origem não evidenciou. A modificação do julgado quanto à ausência de inércia do credor demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no REsp n.º 1.461.155-PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/03/2015).

Portanto, sobejam elementos nos autos para que seja revista a decisão.

Ademais, tampouco vislumbra-se a observância dos regramentos dispostos pela Lei 6.830/1980, ou mesmo o entendimento conferido pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos.

Não foram levados em consideração o inicio da contagem do lustro prescricional após o
período de suspensão, nem mesmo, os marcos interruptivos do prazo.

Desta feita, dada a relevância das questões postas em discussão, a inobservância de norma procedimental e
error in procedendo, e
a ausência de fundamentação adequada, uma vez que nem mesmo houve a delimitação de marcos temporais, mas tão somente citações genéricas da norma aplicável, impõe-se a anulação da decisão apelada.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença
a quo,
e, por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025